Tribunal: TJBA
Processo: 0561245-49.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0561245-49.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: WALNEY DOS SANTOS GAMA Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA, ALEXANDRE RIBEIRO CAETANO APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ASB-E ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento de custas processuais, após intimação para comprovar os requisitos da assistência judiciária gratuita ou, subsidiariamente, recolher as custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível pedido de antecipação de tutela em sede de apelação cível; e (ii) saber se é possível o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas processuais quando não demonstrada a hipossuficiência econômica para fins de assistência judiciária gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de apelação não é instrumento hábil para a concessão de tutelas de urgência, que devem ser requeridas nas instâncias próprias e pelos meios processuais adequados. Embora o CPC preveja a possibilidade de concessão de tutela de urgência em segunda instância para os casos de agravo de instrumento e feitos da competência originária do Tribunal, não se observa dispositivo análogo para a apelação cível. 4. No caso de Apelação, conforme se observa no art. 1.012, §3º, do CPC, existe apenas a possibilidade de concessão de efeito suspensivo, previstas no §1º do referido artigo, para casos excepcionais, devendo, ainda, ser observada a regra estipulada no art. 1.012, §3º, incisos I e II do CPC, a qual estabelece que o pedido de efeito suspensivo deve ser feito de maneira independente e direcionado ao Tribunal ou ao Relator. 5. O recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme expressamente previsto no art. 485, IV, do CPC. A norma do art. 290 do CPC estabelece regra cogente e imperativa segundo a qual será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em quinze dias. 6. A assistência judiciária gratuita é direito constitucional assegurado aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso, o apelante limitou-se a fazer alegações genéricas sobre sua condição econômica, sem produzir qualquer prova apta a demonstrar a alegada hipossuficiência, não juntando declaração de imposto de renda, extratos bancários, comprovantes de renda ou qualquer outro documento que evidenciasse sua situação financeira. 7. O apelante não interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, aquiescendo com o comando judicial, operando-se a preclusão temporal. A tentativa de rediscussão da matéria em sede de apelação caracteriza tumulto processual e violação ao princípio da eventualidade. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação conhecida e desprovida. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 290, 485, IV, 1.009, § 1º, 1.012, § 3º, e 1.019, I; CF/1988, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Apelação Cível 0022625-89.2019.8.16.0018, Rel. Luciani de Lourdes Tesseroli Maronezi, 4ª Câmara Cível, j. 01.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0561245-49.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante WALNEY DOS SANTOS GAMA e como apelada BANCO VOLKSWAGEN S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.